Tribunal: STF
Processo: ARE 1442926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. REPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 4,68% IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO. 1. O ente público carece de interesse recursal quanto ao pedido de apuração do valor somente na fase executória e aplicação dos índices determinados pelos Tribunais Superiores, uma vez que a sentença determinou exatamente isso. Neste ponto, apelo não conhecido. 2. Uma vez que o Estado se comprometeu com o pagamento da reposição salarial concedida pela Lei 2.426/2011, mas não há nos autos comprovação do efetivo adimplemento da diferença salarial, impõe-se a manutenção de sua condenação, sobretudo porque é direito do servidor público estadual o recebimento de tal verba, cabendo ao ente estatal adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, de caráter eminentemente alimentar. 3. Para que houvesse uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posteriores alterações de salários decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, o que inexiste. Assim, o apelante não logrou êxito em cumprir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015, porquanto não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Conforme precedentes desta Corte, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento do acordo. Nesse sentido, considerando que o termo final do acordo se daria somente no ano de 2016 e tendo a presente demanda sido proposta ainda em fevereiro de 2020, evidente que se encontra dentro do lapso temporal permitido para tal mister. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente